Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701305-61.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: PRISCILLA VIEIRA FEITOSA DESPACHO A aplicação do regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor (RPV) é matéria atrelada ao cumprimento de sentença. Nada a prover (ID 55194202). Após o procedimento legal, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024.